Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-86.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA MANTIDA. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As informações fornecidas pelos policiais militares gozam de fé pública e presunção de legitimidade, especialmente quando prestadas sob o rigor do contraditório e da ampla defesa, podendo ser desconsideradas apenas mediante contraprova substancial, o que não se verifica no presente caso.
2. Sendo as declarações das vítimas, em ambas as fases da persecução penal, firmes e coerentes ao afirmarem que o réu deliberadamente as agrediu, causando as lesões corporais descritas nos autos, e estando tais relatos corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito e por prova testemunhal, não há que se cogitar sua absolvição por insuficiência de provas.
3. Não há parâmetros rígidos e predefinidos para a fixação da indenização por dano moral, devendo ser considerados critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta as circunstâncias do ofensor, da vítima e do bem jurídico afetado. Se o valor estipulado não for compatível com o dano experimentado pelas vítimas e a situação financeira do responsável, a indenização deve ser reduzida.
4. Recurso parcialmente provido.